Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750247-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença de ação coletiva (Processo originário no 0713663-75.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de prosseguimento da execução coletiva para 10 (dez) substituídos, a fim de que o polo ativo fosse limitado a apenas 1 (um) autor e fosse exigida a emenda à inicial para juntada de documentação e cálculos individuais. A decisão agravada, que aplicou o art. 113, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), teria determinado a limitação do litisconsórcio ativo sob o argumento de que a multiplicidade de substituídos (mais de 5 mil no processo de conhecimento, distribuídos em grupos de 10 na execução) poderá acarretar atraso e prestação jurisdicional inadequada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Pois bem, ao contrário do afirmado pelo embargante, a medida visa exatamente uma boa gestão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, trazendo como resultado prático um processo que termine em tempo razoável, com eficiência, trazendo ao jurisdicionado uma resposta judicial como este Tribunal de Justiça é acostumado a ofertar afinal foi agraciado, pela sexta vez consecutiva, com a premiação do Selo Diamante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que o posiciona como um dos melhores Tribunais do país. Manter demandas com múltiplas partes no polo ativo tem acarretado atraso e intercorrências diversas, como perdurar por anos os cumprimentos individuais de sentença coletivas, que sequer chegam à fase de expedição dos requisitórios, demonstrando que na prática a medida tem acarretado prejuízo aos jurisdicionados e impedido a rápida solução do litígio. Isso ocorre em decorrência do fato de que no cumprimento individual de sentença coletiva, embora tenha a mesma origem de direito no título judicial coletivo, na fase de cumprimento, o exequente deve demonstrar de forma individualizada a comprovação do enquadramento de cada autor no título judicial, bem como individualizar os valores que busca mês a mês e que podem incidir sobre o vencimento base, gratificações, adicionais e outras rubricas, o que torna a apreciação individual de cada peculiaridade uma obrigatoriedade nesses casos, aumentando em muito a complexidade do feito. O atraso no processamento desses cumprimentos individuais de sentença coletiva é de conhecimento do escritório que patrocina a parte autora, cito dois exemplos que podem rememorar a situação acima narrada: 0706683-20.2022.8.07.0018 e 0706553-30.2022.8.07.0018 – 20. Ainda, esclarecendo à parte embargante, a medida trará melhor condição de defesa ao ente público, como previsto no art. 113 do Código de Processo Civil. É de conhecimento notório que o Distrito Federal tem enfrentado milhares de demandas de cumprimento individual de sentenças coletivas e que demandas plúrimas dificultam a defesa do requerido em comparação com demandas individuais pois, como sabido, há necessidade de análise dos cálculos de cada um dos autores, do efetivo enquadramento no título judicial ou não, comparativo entre valores recebidos constantes das fichas financeiras e os cobrados, análise dos índices de correção aplicados pelos autores e o fixado no título, dentre diversos outros pontos. Como sabido, a limitação deve ocorrer quando evidenciado risco de violação aos princípios da celeridade processual e da igualdade de tratamento às partes, comprometendo a adequada prestação jurisdicional o que resta configurado no caso concreto e que será concretamente solucionado com a limitação do litisconsórcio. Ademais, como fixados, todos os outros autores terão suas demandas distribuídas por prevenção a este Juízo de modo que, como se nota, bastará que se apresentem petições individualizadas com a documentação individualizada, o que não trará qualquer dificuldade ao escritório que patrocina as partes” (id. no 254945670, processo de origem no 0713663-75.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada incorreu em erro in procedendo ao aplicar o art. 113, § 1o, do CPC, que trata da limitação do litisconsórcio ativo facultativo, à hipótese de substituição processual exercida pelo Sindicato. Sustenta que o SINDMÉDICO atua na qualidade de substituto processual (legitimidade extraordinária), defendendo direito alheio, sendo inaplicável a regra de limitação do litisconsórcio, o que viola a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF, Tema 823) sobre a ampla legitimidade dos sindicatos para atuar em todas as fases da ação coletiva. Assevera que a decisão ofende os princípios da economia processual, da razoabilidade e da efetividade da jurisdição, pois ao exigir a pulverização de mais de 5 (cinco) mil execuções individuais, sobrecarrega o Poder Judiciário e dificulta o acesso à justiça. Pontua que a exigência de limitar o rol a apenas 1 (um) beneficiário não se mostra razoável, uma vez que o Sindicato já havia limitado a representatividade a grupos de 10 (dez) servidores justamente para observar a razoabilidade e a celeridade processual, tratando-se de meros cálculos aritméticos. Pondera que a rejeição dos embargos de declaração, sem enfrentar a omissão quanto à natureza da substituição processual e a contradição de exigir individualização em título coletivo, configura negativa de prestação jurisdicional. Requer, desse modo, seja deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, a fim de evitar o indeferimento da inicial. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar as decisões agravadas, reconhecendo a legitimidade do Sindicato e determinando o prosseguimento do feito com a manutenção dos 10 (dez) beneficiários substituídos. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento do pedido alternativo para que o rol de beneficiários seja limitado a 5 (cinco) substituídos. Preparo recolhido (id. 78432740). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, exige-se a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (periculum in mora). Da Probabilidade de Provimento do Recurso (Fumus Boni Iuris) Em uma análise perfunctória, inerente a esta fase processual, não se verifica a imediata probabilidade de provimento do agravo. É notória e pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, Tema 823) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece a ampla legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual em favor de seus filiados, inclusive na fase de execução de título coletivo. Sob esse aspecto, a regra de limitação do litisconsórcio facultativo (art. 113, § 1o, do CPC) não se aplicaria stricto sensu à figura do substituto processual, que defende direito alheio em nome próprio. Contudo, a limitação imposta pelo Juízo a quo não se baseou em uma restrição à legitimidade sindical em si, mas sim no poder de gestão processual (art. 139, II, do CPC) e na necessidade de evitar o tumulto processual e garantir a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Embora o agravante tenha limitado o cumprimento a 10 (dez) substituídos, o que já denota boa-fé e cooperação, é inegável que a execução de um título coletivo, mesmo para dez pessoas, requer a análise e conferência de dez planilhas de cálculo individuais, o que pode impactar a celeridade em um Juízo com grande volume de execuções. A decisão agravada, ao exigir a limitação a 1 (um) beneficiário, insere-se na esfera da discricionariedade regimental do Magistrado para zelar pela rápida solução do litígio, conforme autorizado pelo art. 113, § 1o, do CPC, cuja aplicação analógica ou teleológica visa a otimizar a tramitação, especialmente em demandas que envolvem individualização de valores (cálculos complexos e distintos para cada substituído). Dessa forma, a argumentação de que a decisão contraria a sistemática da substituição processual não se mostra, de plano, suficientemente forte para reverter o ato judicial, prevalecendo, por ora, a presunção de legalidade e validade da decisão que visa a ordenar o procedimento executivo. Ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Do Perigo de Dano Grave (Periculum in Mora) O agravante alega que o perigo de dano reside na exclusão de 9 (nove) beneficiários, o que forçaria o ajuizamento de novas ações individuais com o consequente recolhimento de mais custas processuais. Entretanto, o indeferimento do pedido para os 9 (nove) substituídos na forma pretendida pelo Sindicato não extingue o direito material de crédito que possuem, mas apenas a forma de sua execução no processo atual. O direito ao crédito, decorrente do título coletivo, permanece incólume. A exigência de ajuizamento de execuções separadas constitui um ônus de natureza meramente processual e financeira (custas), não configurando dano grave ou de difícil reparação ao direito substantivo. Os substituídos podem perfeitamente ajuizar suas execuções individuais ou o próprio Sindicato pode fazê-lo em processos distintos, cumprindo a determinação judicial. Ademais, a concessão da tutela recursal resultaria na suspensão de todo o processo de origem. Caso o recurso seja improvido ao final, o ato suspensivo teria retardado o andamento do feito, inclusive para o único beneficiário cuja execução o Juízo permitiu prosseguir, culminando em uma ineficiência ainda maior. O perigo de dano não é manifesto o suficiente para justificar a paralisação do processo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator